Tribunal: CARF
Processo: 10120.909117/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.909117/2011-17
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.386 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de julho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
COMING INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COUROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta analise o direito
creditório pleiteado à luz da NOTA SEI PGFN MF 63/18.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, à fl. 1626/1627 dos
autos:
Cuida o presente de declarações de compensação (DCOMP), transmitidas pela
pessoa jurídica acima identificada, com o objetivo de compensar débitos próprios com o
direito creditório da Cofins Não - Cumulativa - Exportação, do 3o trimestre de 2007, no
valor de R$ 1.589.044,54, descrito no PER 37572.61748.180111.1.5.09-0970 (fls. 1.518 a
1.521).
Concluída a auditoria autorizada pelo MPF no 01.2.01.00-2011-01318-7, a
autoridade tributária emitiu o Despacho Decisório no 044440142, em 01/03/2013, às fls.
1.522, que reconheceu parcialmente o direito creditório, como está ilustrado abaixo:

A motivação do ato decisório está no Relatório de Auditoria do Crédito da Cofins
(fls. 1.524 a 1.530), cujo escopo é restrito à análise dos créditos da não-cumulatividade da
Cofins-Exportação, do ano-base 2007.
Tendo recepcionado os arquivos digitais requeridos do sujeito passivo, a autoridade
tributária confrontou estes com as informações nos Dacons, e não identificou nenhuma
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10120.909117/2011-17
Fl. 1682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.386 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.909117/2011-17

inconsistência relativa às Vendas Tributadas (item I) e aos Créditos Registrados (item II)
no 3o trimestre de 2007.
No item III, a autoridade tributária informa ter desconsiderado os créditos de
períodos anteriores, pois estes foram consumidos integralmente no período
correspondente, seja no desconto da contribuição devida, seja para embasar o deferimento
do ressarcimento respectivo.
Ao fim do relatório, tendo registrado a adoção do método da amostragem no exame
dos documentos fiscais e arquivos digitais, a autoridade tributária deferiu, em parte, o
direito creditório, pois não acatou, como insumos, os bens e serviços informados na
Planilha às fls. 1.531 a 1.567.
A decisão e a documentação complementar chegaram ao conhecimento do
contribuinte em 19/03/2013, por via postal, conforme aviso de recebimento às fls. 1.586.
Irresignada, a contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade em
18/04/2013 (fls. 2 a 7), informando seu objeto social como a exploração e
comercialização de minérios.
Depois de contextualizar a auditoria fiscal, a manifestante chama a atenção do que
denomina ser um “equívoco de procedimento”, resultado do exame por amostragem do
direito creditório quando, acredita, dever-se-ia ter procedido à análise acurada e
minuciosa ou “confrontar as declarações, os arquivos digitais e imperiosamente à análise
IN LOCO das notas fiscais, vez que o direito creditório encontra-se intrínseco ao
supracitado documento fiscal, sendo que as mesmas revelam os dispêndios, denominados
insumos”.
Mais adiante, clama que a análise tributária foi “meramente superficial e sem
qualquer critério técnico fundamentado” e pergunta, a título retórico, se a autoridade
fiscal pode afirmar se os documentos fiscais não reconhecidos são idôneos ou se seus
emitentes estavam em situação regular perante o Fisco Federal, à época do fato gerador.
Como prova, apresenta Relatório Demonstrativo de Notas Fiscais de Aquisição,
Dedutíveis para Efeitos de Creditamento (fls. 22 a 54) e as cópias das Notas Fiscais (fls.
57 a 1.445).
Adiante, o contribuinte entende ser necessária uma diligência técnica, por
autoridade tributária estranha à lide, a fim de verificar o direito creditório pretendido e a
glosa, considerado o princípio da verdade material.
O contribuinte juntou, ainda, despacho decisório, procuração, documentos de
identificação, contrato social, DCTF ́s e DACON ́s (fls. 08/1517).
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme decisão que restou assim ementada
(fls. 1625/1631):
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2009
VERIFICAÇÃO POR AMOSTRAGEM. POSSIBILIDADE.
A lei não estabeleceu rito especial a ser seguido no procedimento administrativo de
análise do direito creditório. A eleição da metodologia adotada na investigação fiscal
insere-se na competência da autoridade administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 1683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.386 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.909117/2011-17

A decisão consignou, em seus fundamentos, que o inconformismo do contribuinte
se voltou à auditoria por amostragem, e não às conclusões atingidas no procedimento. Acerca da
prova por amostragem, afirmou que: a) autoriza um juízo de certeza relativa quanto aos fatos que
não integram a amostra selecionada; b) a ausência de previsão normativa não significa sua
inadmissibilidade no processo administrativo; c) a adoção dessa metodologia está dentro da
discricionariedade da autoridade; d) a autoridade selecionou parte dos documentos que entendeu
significativa para a sua análise e apurou os fatos com base nos documentos fornecidos pelo
contribuinte; e) no curso da fiscalização, não é requerido o exame integral, nota a nota, da
documentação; f) a utilização da amostragem tem aceitação pacífica na jurisprudência
administrativa.
Em seguida, expôs que o contribuinte não procurou se defender das glosas nem
apresentou argumentos contrários a elas, direcionando sua inconformidade ao procedimento
realizado. Assim, considerando que o contribuinte não comprovou a ocorrência das glosas sobre
insumos, e que o ônus da prova neste caso é dele, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade.
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 31/07/2018 (vide AR à fl.
1655 dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, tempestivamente (vide registro de
solicitação de juntada datado de 28/08/2018, fl. 1657), Recurso Voluntário (fls. 1658/1662).
Em seu recurso, o contribuinte alegou ter ciência do seu dever de provar a liquidez
e certeza dos créditos pretendidos, e argumentou que, não obstante a discricionariedade das
autoridades na condução do procedimento de validação do crédito, o processo administrativo
deve ser regido pela verdade material. Assim, a autoridade deveria usar todos os meios
disponíveis para buscar a verdade dos fatos e a materialidade do crédito em comento.
Alegou que a Administração Pública é regida pelo princípio da razoabilidade, o
que inviabilizaria a desqualificação dos seus créditos em uma análise superficial. As notas fiscais
juntadas, em seu entender, representam despesas que implicam o direito ao crédito perseguido,
em atenção à legislação de regência. A desqualificação supostamente ocorrida no presente caso
representaria uma grave ofensa aos artigos 110 do CTN e 5o, LV, da Constituição Federal.
O recorrente alegou que considerou a natureza das aquisições representadas pelas
notas fiscais, as quais seriam hábeis a comprovar o seu direito, razão pela qual reiterou seu pleito
de realização de diligência técnica para apuração do pretendido crédito.
Ao fim, pediu a reforma do acórdão e a conversão do julgamento em diligência
para que seja validado e homologado o crédito perseguido. Pugnou pela juntada posterior de
documentos.
Não juntou novos documentos com o seu recurso.
Os autos, então, vieram-me conclusos para a análise do Recurso Voluntário
interposto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 1684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.386 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.909117/2011-17

Consoante acima narrado, extrai-se dos autos que, do valor de R$ 1.589.044,54
solicitado, o contribuinte já teve reconhecido crédito no importe de R$ 1.564.919,24,
permanecendo em discussão, portanto, tão somente a diferença que totaliza R$ 24.125,30.
Da leitura do despacho decisório à fl. 1.529 dos autos, a fiscalização fez
consignar, de forma expressa, que a análise que levou à conclusão ali inserida foi realizada “por
amostragem”. Ademais, da planilha que seguiu anexa ao referido despacho, é possível se extrair
que as glosas estão relacionadas às notas fiscais registradas como “bens utilizados como
insumos”. Contudo, não constou do despacho decisório, de forma clara, quais as razões que
levaram a fiscalização a desconsiderar tais notas como aptas a garantir o direito creditório do
contribuinte.
Em sua manifestação de inconformidade, então, o contribuinte contestou o fato de
a fiscalização ter analisado a documentação por ela apresentada por amostragem, tendo
solicitado que a documentação fosse integralmente analisada, nota a nota, para que restasse
confirmada a existência do direito creditório em sua integralidade. Ressaltou que os dispêndios
objeto da glosa corresponderiam a insumos, cujo creditamento encontrava previsão no art. 3o,
inciso II, da Lei no 10.637/2002.
Por entender relevante à solução da presente contenda, transcrevo a seguir trecho
da manifestação de inconformidade apresentada:

No intuito de comprovar as alegações trazidas em sua manifestação de
inconformidade, apresentou relatório com a relação das notas fiscais que demonstrariam o direito
creditório pleiteado, seguido das respectivas notas fiscais. É o que se extrai da passagem a
seguir:
Fl. 1685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.386 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.909117/2011-17

(...)

Em decorrência da fundamentação trazida em sua manifestação de
inconformidade, apresentou o contribuinte os seguintes pedidos:

Das passagens acima transcritas, extraídas da manifestação de inconformidade
apresentada, é possível constatar que o pleito principal do contribuinte é o de reconhecimento do
direito creditório pleiteado, tendo, para tanto, trazido a fundamentação legal que sustentaria a sua
Fl. 1686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.386 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.909117/2011-17

pretensão (art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002), bem como anexado documentação que, em
princípio, estaria apta a comprovar tal direito.
Ocorre que, ao analisar o caso, a DRJ entendeu por julgar improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada, sob o fundamento de que a recorrente teria
limitado a sua argumentação à contestação do procedimento adotado pela fiscalização, que teria
analisado as notas apresentadas por amostragem. É o que se extrai da passagem a seguir
colacionada, extraída do início do voto constante da decisão recorrida:

Sendo assim, manteve a glosa constante do despacho decisório, conforme se
extrai da ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2009
VERIFICAÇÃO POR AMOSTRAGEM. POSSIBILIDADE.
A lei não estabeleceu rito especial a ser seguido no procedimento administrativo de
análise do direito creditório. A eleição da metodologia adotada na investigação fiscal
insere-se na competência da autoridade administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em suas razões de decidir, a DRJ focou no fato de inexistir óbice à análise por
amostragem realizada pela DRF, tendo trazido extenso arrazoado nesse sentido. Acerca do
direito creditório em si, limitou-se a assim dispor:

Fl. 1687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3001-000.386 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.909117/2011-17

Ou seja, em que pese ter reconhecido que o contribuinte apresentou as notas
fiscais relacionadas ao crédito pleiteado, entendeu a DRJ que ele não teria demonstrado que os
bens e serviços glosados eram insumos, visto que nada teria produzido para desfazer as
conclusões da autoridade tributária. Ocorre que as conclusões constantes do despacho decisório
foram bem concisas, no sentido de que o resultado das glosas ali apresentados decorria de uma
análise realizada por amostragem. Não foi apresentada qualquer razão adicional para fins de
embasar as glosas realizadas. Daí porque, a meu ver, o contribuinte insistiu em suas peças de
defesa na análise das notas fiscais por ele apresentadas, as quais estariam aptas a comprovar o
direito creditório pretendido.
Nesse cenário, em seu recurso voluntário, o contribuinte volta a insistir na
improcedência das glosas realizadas, ressaltando que as notas fiscais anexadas aos autos seriam
suficientes à comprovação do seu direito creditório, razão pela qual reiterou o seu pedido de
diligência, para fins de confirmação do alegado.
Ao analisar o caso, entendo que assiste razão ao contribuinte quanto a este pleito
apresentado. Como se vê dos autos, o recorrente apresentou desde a sua manifestação de
inconformidade relatório com a indicação de todas as notas fiscais de despesas que entendia
dedutíveis para fins de cálculo da contribuição devida, acompanhado das respectivas notas
fiscais, as quais comprovariam estar-se diante de “insumos”.
Penso, portanto, que esta fundamentação, acompanhada da documentação
apresentada, ao menos em tese, seria suficiente à demonstração do direito creditório pleiteado.
Ocorre que a DRJ não chegou a se manifestar expressamente sobre ditas notas fiscais, focando a
sua razão de decidir na possibilidade de glosa dos crédito apresentados por amostragem.
Nesse cenário, ainda que se admita a análise “por amostragem” realizada
originalmente pela DRF, tal qual constou da decisão recorrida, penso que a documentação
anexada pelo contribuinte aos autos desde a sua manifestação de inconformidade há de ser
analisada.
Até porque, vê-se que a fiscalização não trouxe em sua fundamentação o porque
de não ter analisado ou mesmo aceitado as notas fiscais apresentadas pelo mesmo. Tanto que
apresentou o contribuinte, desde a sua manifestação de inconformidade, os seguintes
questionamentos:

Logo, inexistindo nos autos qualquer argumentação no sentido de que as notas
acostadas não poderiam ser admitidas, entendo que estas deverão ser devidamente analisadas.
Ademais, apenas a título ilustrativo, registro que, em análise superficial das notas
fiscais acostadas aos autos pelo Recorrente, é possível se extrair que parte delas, ao menos em
princípio, estariam aptas a ensejar o direito creditório pleiteado, visto que registram a compra de
Fl. 1688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3001-000.386 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.909117/2011-17

itens enquadrados como insumos. É o caso, por exemplo, da nota fiscal constante à fl. 59 dos
autos, a qual comprova a compra dos seguintes itens: pino de articulação, cupilha, pino trava,
arruela, etc.
Por outro lado, ainda sobre a decisão recorrida, é importante pontuar que esta
consignou que cabia ao contribuinte demonstrar ter atendido ao disposto na IN SRF no 404/2004.
Porém, como é cediço, o STJ por meio do julgamento do REsp no 1.221.170/PR, julgado em
22/02/2018 sob a sistemática de recurso repetitivo, firmou as seguintes teses:
a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e
(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado
item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo Contribuinte.
Importante observar, inclusive, que o entendimento da Corte Superior deverá ser
necessariamente observado tanto pela fiscalização quanto por este órgão de julgamento, em
decorrência do disposto na NOTA SEI PGFN MF 63/18, bem como em razão do disposto no art.
62, §2o, do Regimento Interno do CARF.
Nesse contexto, entendo que o presente julgamento deverá ser convertido em
diligência, para que os autos sejam remetidos à unidade de origem, no intuito de que esta se
manifeste sobre a certeza e liquidez do direito creditório pleiteado à luz do disposto na NOTA
SEI PGFN MF 63/18.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de converter o julgamento do
recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta, levando em consideração toda a
documentação anexada aos autos pelo contribuinte, analise o direito creditório pleiteado à luz da
NOTA SEI PGFN MF 63/18, apresentando laudo conclusivo acerca da sua certeza e liquidez.
Em seguida, o contribuinte deverá ser intimado quanto ao teor da referida
diligência, para que, caso queira, apresente manifestação no prazo legal. Após, os autos deverão
retornar a este Colegiado, para fins de julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 1689
DF CARF MF
Documento nato-digital